Tribunal: TJBA
Processo: 0856179-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0856179-44.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ALEX SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, e §1º do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à aplicação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais que justificasse a suspensão e não a extinção do feito. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da inaplicabilidade do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais em hipóteses de abandono da causa, destacando a regularidade da intimação pessoal e a ausência de manifestação do Município. 4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria decidida ou a corrigir eventual inconformismo da parte com o julgado. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º, 1.022; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 40. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Embargos de Declaração: 04008609820128050001, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0856179-44.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargado ALEX SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R8